Tribunal: TJSP
Processo: 2093844-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória de urgência indeferida para afastar o reajuste das mensalidades. Inconformismo. Descabimento. Alegação de reajuste abusivo. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Oportuno aguardar-se a instrução processual, submetendo o debate ao crivo do contraditório. Decisão mantida. Agravo improvido.